Tribunal: TJBA
Processo: 8123593-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123593-77.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAMIRA MERCIA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): APELADO: ARIELA BARBARA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Ramira Mercia Nascimento Silva contra sentença proferida em ação de imissão de posse, ajuizada em face de Ariela Bárbara, que tramitou na 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A sentença julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova de propriedade do imóvel. Em sede recursal, alegou-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da Bahia da decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral, o que configuraria cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do indeferimento da produção de prova testemunhal, com consequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94 e do art. 186, §1º, do CPC, como garantia do contraditório e da ampla defesa em favor do assistido. A decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal foi proferida sem a devida intimação pessoal do Defensor Público atuante, o que inviabilizou a manifestação técnica da Instituição sobre ponto essencial do processo. A inobservância da intimação pessoal da Defensoria Pública configura error in procedendo, gerando nulidade absoluta da sentença, conforme reiterada jurisprudência do TJ/BA. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com o regular prosseguimento da instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade absoluta da sentença. A intimação pessoal do Defensor Público é prerrogativa institucional assegurada por norma legal e constitui instrumento de efetivação do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LC nº 80/94, art. 128, I; CPC, arts. 183, §1º, e 186, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0017516-58.2009.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2019; TJ-BA, APL nº 0560233-29.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2020; TJ-BA, APL nº 0125653-19.2008.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123593-77.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RAMIRA MERCIA NASCIMENTO SILVA e como apelada ARIELA BARBARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolhendo a preliminar suscitada, a fim de declarar a nulidade do julgado , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.